Tribunal: STF
Processo: HC 67625
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-06
Data de publicação: 1990-02-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CRIMES A QUE ALUDE O ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL
(PAR. 1., I E PAR. 2.).
TEM-SE ORIENTADO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE A REPRESENTAÇÃO A QUE SE REFERE O PARAGRAFO 2. DO
ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL NÃO PRECISA DE FORMA SACRAMENTAL PARA SER
MANIFESTADA, BASTANDO HAVER A INEQUIVOCA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE
DO OFENDIDO EM QUE SE DESENCADEIE  A AÇÃO PENAL.
NÃO CABE, NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS', JA SE TENDO ULTIMADO
A AÇÃO PENAL, FAZER-SE A APURAÇÃO DA MISERIBILIDADE DO OFENDIDO,
PARA EXCLUI-LO DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I, PAR. 1., DO ARTIGO
225 DO CÓDIGO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. A DESCARACTERIZAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO, NA
ESPÉCIE, IMPORTARIA ESTUDO AMPLO DAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, O QUE SE AJUSTA A NATUREZA SUMARIA DO 'HABEAS CORPUS'.